Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve alimentos anteriormente fixados, sob alegação de omissão e contradição relacionadas à análise da capacidade contributiva diante de nova obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à incidência de superveniente obrigação alimentar a nova filha e sua repercussão na capacidade contributiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante o art. 1.022 do CPC.
4. A decisão impugnada enfrenta, de modo claro, coerente, expresso, lógico e fundamento, e em cotejo ao conjunto probatório da demanda, a ausência de prova idônea de redução da capacidade econômica, a irrelevância isolada do nascimento de nova filha e a inexistência de necessidades similares que justifiquem equalização de percentuais.
5. A via estreita dos embargos não admite rediscussão de matéria já decidida, sendo suficiente que o julgador apresente fundamentação capaz de resolver a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.05.2020.